Tribunal: TJDFT
Processo: 0752222-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por PEDRO CARLOS COIMBRA, em face à decisão que não conheceu o agravo de instrumento por irregularidade na comprovação do preparo. O embargante alegou que, após ser intimado para regularizar o preparo, emitiu nova guia e efetuou o pagamento. Posteriormente, juntou as duas guias e respectivos comprovantes de pagamento e requereu o recebimento do recurso, mas sobreveio decisão em que o agravo de instrumento não foi conhecido. Alegou que a decisão teria sido omissa por não ter analisado adequadamente as guias e comprovantes de pagamento apresentados. Requereu o “esclarecimento da respeitável decisão, requerendo sejam sanados as contradições apontadas para que seja antecipado os efeitos da tutela recursal, conforme requerido na petição de ID. 54913635” É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO CARLOS COIMBRA em face à decisão que determinou a desocupação do imóvel em ação de rescisão contratual e reintegração de posse. O agravante deixou de comprovar o preparo, razão por que foi oportunizada a regularização na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Sobreveio manifestação em que anexou duas guias de recolhimento e um comprovante de pagamento (ID 54913635). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Inicialmente, o recorrente anexou uma guia de recolhimento e um documento bancário incompleto em que não constava a identificação da instituição recebedora e a autenticação bancária que comprova o pagamento (ID 54236881). Em que pese tenha sido intimado a regularizar o preparo na forma prescrita em lei, limitou-se a anexar nova guia de recolhimento e com o respectivo comprovante de pagamento, bem como o mesmo documento incompleto anteriormente juntado e que não se presta à comprovação do pagamento, conforme já explanado (ID 54913635). Uma vez que não atendeu ao pressuposto recursal de comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, caberia ao agravante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme previsão legal contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e expressamente consignado no despacho de ID 54611407. No entanto, em que pese a previsão legal e a expressa consignação no despacho, o agravante deixou de regularizar o preparo e anexou novamente o mesmo documento incompleto, o que impede o conhecimento do recurso. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se.” O embargante sustentou que a decisão seria omissa e contraditória, por que supostamente deixou de analisar as guias e comprovantes de pagamento anexados juntamente com a petição de ID 54913635. Mas ao contrário do alegado, os documentos foram devidamente analisados e conferidos, bem como a decisão consignou expressamente que o recibo anexado em ID 54913635 está incompleto e não consta a instituição financeira que teria recebido o pagamento e, principalmente, o código de autenticação bancária que atestasse a quitação do título. Portanto, o recurso ora interposto veicula mero inconformismo do embargante e pretensão de reforma da decisão, que deve ser manifestada pela via adequada. Ante o exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porque tempestivos, mas NEGO PROVIMENTO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator